Tribunal: STF
Processo: ARE 1499817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE HORA EXTRA. AGENTE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO. JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA E PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS. PLANTÃO REMUNERADO PELA PARCELA DENOMINADA RETAE E, ATUALMENTE, NOMEADA DE INDENIZAÇÃO POR FLEXIBILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO REPOUSO REMUNERADO (IFV), NOS TERMOS DA LEI N.º 8.659/2020. VALOR DA HORA EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO OBSERVA O DISPOSTO NO ARTIGO 7º, XVI, DA CF/88 C/C ARTIGO 39, § 3º DA CF/88. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUE DEVE SER REMUNERADO EM VALOR DE PELO MENOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) SUPERIOR À REMUNERAÇÃO NORMAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE SUBSÍDIO COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADI 5114 E ADI 5404. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 39, § 4º; 144, § 9º; e 165, §§ 10 e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente